Tribunal: STF
Processo: ARE 1344111
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS DE VEÍCULOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. PRELIMINARES 1.1 CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. PROVA PRETENDIDA INCAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO FINAL DO FEITO. - O juiz é o destinatário das provas e a ele compete determinar a produção daquelas que entender necessárias, principalmente quando se convencer que a dilação probatória não é relevante para elucidar o caso posto à sua apreciação, pois presentes outros elementos suficientes ao julgamento da lide, em especial, as provas documentais. - Verifica-se que o indeferimento de produção de prova testemunhal não acarretou prejuízo à parte ré, posto não alteraria o julgamento final. 1.2 JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DESDE QUE RESPEITADO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRO E AMPLA DEFESA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE JUNTADA ATÉ MESMO EM FASE RECURSAL. - Não há qualquer impedimento para juntada de documentos após a juntada da petição inicial, desde que respeitado o contraditório e ampla defesa, e não representarem aqueles essenciais para a propositura da ação. (Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp. N. 359.719-SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.3.2014). 1.3 ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS.TESE REFUTADA. PARTE QUE SE MANIFESTOU AOS AUTOS EM MOMENTO POSTERIOR DA JUNTADA, INCLUSIVE DA DECISÃO QUE DEFERU A PROVA DOCUMENTAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDO. - A manifestação da parte aos autos após a juntada de novos documentos supre a falta de intimação específica para impugná-los, preservando o contraditório e ampla defesa. 2. MÉRITO 2.1 INOVAÇÃO RECURSAL.ARGUIÇÃO DE DATA EXATA DA FINALIZAÇÃO DO PRIMEIRO CONTRATO E FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE TRÊS VEÍCULOS DO CONTRATO. ALEGAÇÕES NÃO TRAZIDAS EM CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 1.013, § 1º, CPC. NÃO CONHECIMENTO. - Se a questão trazida nas razões recursais é nova e não foi submetida ao crivo do contraditório e ao devido processo legal, não merece ser analisada em grau recursal, por não ter sido discutida e debatida no primeiro grau de jurisdição. 2.2 ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO. AFASTAMENTO. JUSTIFICATIVA GENÉRICA. AUTORA QUE COLACIONOU PROVAS DA FALTA DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE RENEGOCIAÇÃO DOS VALORES INADIMPLENTES. RÉU CONFIRMA NAS TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS O VALOR EM ABERTO. - O requerido não demonstrou motivo hábil para deixar de cumprir a última parcela, porquanto a mera alegação de que após uma verificação financeira o pagamento das duas primeiras parcelas da renegociação já bastava para quitação não autoriza, por si só, o cumprimento dos valores acordados. - De outro lado, a autora comprovou por e-mail a confirmação do valor inadimplente pelo réu, além da peça contestatória assegurar que foi realizada a renegociação dos valores nos termos alegados pela autora. 2.3 SUPOSTO PAGAMENTO DAS MULTAS VINCULADAS AOS VEÍCULOS DE LOCAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO E JUSTIFICATIVA GENÉRICA. COMPROVANTES ACOSTADOS QUE NÃO INDICAM COM PRECISÃO O RELATÓRIO DE MULTAS APRESENTADO PELA AUTORA. - Apesar de o réu alegar o pagamento de todas as multas dos veículos, os comprovantes anexados por ele não refletem os mesmos valores indicados pela autora, se realizar um comparativo com as placas discriminadas nos comprovantes. - Mais que isso, os comprovantes não mencionam o auto de infração e não há qualquer esclarecimento pelo réu nesse sentido, impedindo uma comparação com base nesta informação mencionada pela autora. 2.4 FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO PROCURADOR DA PARTE RÉ. NÃO CABIMENTO. AUTORA DECAIU MINIMAMENTE. AFASTAMENTO, TÃO SOMENTE, DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RÉU DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REPONSABILIDADE INTEGRAL DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - Diante da sucumbência mínima da autora, afastamento da cláusula contratual de honorários, a responsabilidade da parte ré pelo pagamento integral das custas e honorários advocatícios, é a medida que melhor reflete o desfecho dos autos. 3. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11º DO CPC. - Diante do não conhecimento do recurso e, na parte conhecida, não provida, atendendo ao disposto no artigo 85, §11 do CPC, é de se majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte contrária. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.
    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente